Tribunal: TJSP
Processo: 2232944-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente omissão que autorize a insurgência, certo que o julgado encontra-se fundamentado e em perfeita harmonia com os elementos dos autos.
Erro material no resultado do julgamento. Ocorrência. Recurso principal desprovido por maioria de votos.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.